Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO VERIFICADAS. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA INFORMATIVA. PERENIZAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR. VANTAGEM DESPROPORCIONAL PARA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PRESTAÇÕES.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
2. Afasta-se a arguição de inépcia se o conteúdo da petição inicial atende adequadamente o art. 14 da Lei n.o 9.099/95.
3. Na relação jurídica continuada - empréstimo com pagamento de prestações mensais -, o prazo decadencial para suscitar eventuais vícios corre do encerramento da relação estabelecida entre as partes contratantes.
4. A prescrição da pretensão de restituição de quantia opera-se após o transcurso do respectivo prazo, contado da data do pagamento em excesso.
5. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação, não apenas no momento da formalização do vínculo, mas também durante toda a sua execução.
6. Viola o princípio da transparência a postura da instituição bancária que omite a informação de que a pré-autorização para a amortização do pagamento mínimo da fatura na folha de pagamento redundaria na perenização da dívida por meio dos encargos, consequência que não era previsível pelo consumidor no ato da formação do vínculo e que impôs ao negócio onerosidade inaceitável nos domínios do CDC.
7. O contrato de consumo – e de resto os contratos comutativos – durante todo o seu curso deve ser pautado pelo equilíbrio que orientou a sua formação, mostrando-se imprópria a conduta de um dos contratantes que insiste em uma vantagem econômica desproporcional, em sensível prejuízo econômico do outro, impondo a manutenção de um contrato, cuja quitação não está ao alcance do devedor.
8. Reconhecida a assimetria informativa e a onerosidade construída pela longa duração da relação contratual e cultivada pela amortização dos encargos, refinanciamento mensal e incidência de IOF, necessária se faz a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, aplicando-se o resultado dos cálculos elaborados pela Calculadora do Cidadão.
9. Se o cálculo da Calculadora do Cidadão indica que o contrato ainda não foi quitado, não há excesso a ser restituído. Todavia, ante a conversão da modalidade do contrato, fica estabelecido número de prestações para a quitação do débito.
10. Recurso conhecido. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Parcialmente provido.